Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707179-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE DE ARIMATEA CUNHA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO 1. Terceira supostamente interessada agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0000201-28.1997.8.07.0001 - id 81225748) que, por se tratar de matéria acobertada pela coisa julgada, indeferiu seu ingresso no feito como assistente, bem como a contestação apresentada à demanda de rescisão de contrato c/c reintegração de posse, sentenciada em 06/1998, determinando ao RI a averbação do cancelamento dos registros R2 e R3 da matrícula 143735. Sustenta, em resumo, i) legitimidade na intervenção como assistente litisconsorcial; ii) nulidade da mencionada demanda, pois a ré Maria Joselita Cunha, até o presente momento, não foi citada; iii) validade e tempestividade da contestação, porquanto, pendente suposta citação de um dos réus, não se iniciou o fluxo do prazo; iv) ausência de litigiosidade do imóvel, porque não houve registro prévio acerca da ação imobiliária; v) prescrição da pretensão da Terracap. Requer, até o julgamento do AGI, a suspensão da decisão a quo. 2. Na fase de cumprimento de sentença deve guardar-se fidelidade ao que consta do título judicial. A sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre a embargada e José de Arimateia Cunha e sua esposa foi proferida em junho/1998 e confirmada por acórdão que transitou em julgado em set/2000. Além disso, a argumentação da agravante já foi apreciada e decidida pelo acórdão 1.037.711 (Proc. 2010.01.1.213940-0 – embargos de terceiro), julgado em set/2019. Não cabe agora rediscutir, neste feito, matéria acobertada pela res judicata. Portanto, a pretensão deduzida no recurso ofende literal texto constitucional (art. 5o, XXXVI) e legal (CPC 502), a saber, a coisa julgada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 19.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR